Tribunal: STF
Processo: ARE 1453727
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 25) interposto pelo Estado do Paraná contra decisão de inadmissibilidade fundada no RE 855.178, Tema 793 da repercussão geral desta Suprema Corte, bem como por razões dissociadas no tocante ao Tema 06 (RE 566.471 RG/RN) deste Supremo Tribunal.



    O Estado do Paraná defende que as razões recursais não estão dissociadas dos fundamentos do acórdão alegando que, ao contrário do que diz a decisão agravada, o Estado impugnou os fundamentos do acórdão quanto ao fornecimento de medicamento de alto custo; e que a União seria responsável pelo custo do tratamento (Tema 793/STF) .



    No recurso extraordinário (e. doc. 19), o Estado do Paraná alega violação aos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, bem assim descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793).



    É o relatório. Decido.



    Trata-se de ação visando prestação na área da saúde (fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS).



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas na sentença e no acórdão, o qual reformar a sentença no capítulo referente à responsabilidade pelo fornecimento do medicamento:



    Sentença (e. doc. 09):



    Eis trecho da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência (evento 12):



    Por meio da Portaria nº 10/2018 foi incorporada a Enoxaparina Sódica 40 mg/0,4 ml para o tratamento de gestantes com trombofilia no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. 



    Na hipótese, o pedido administrativo do medicamento foi indeferido porque os exames apresentados foram normais e pela ausência de pesquisa da mutação de gene (evento 1, OUT13 e OUT14).



    (...)



    Quanto à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, consigno que é exclusiva da União. 



    Recentemente foi estabelecido no âmbito desta 4ª Região rito padronizado para cumprimento de decisões judiciais pela União, em relação a determinados medicamentos (Portaria Conjunta nº 13/2020, da Corregedoria Regional e da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região), dentre os quais se verifica o fármaco postulado na presente demanda. Apesar da referência, na aludida portaria, de que o quanto nela disposto não retira o direito da União em continuar discutindo o fornecimento, fato é que caminha para ser um reconhecimento de que o dever é seu. Por conseguinte, caberá à União o fornecimento da tecnologia pleiteada nesta ação.



    Acórdão (e. doc. 17):



    Quanto à divisão de responsabilidades entre os entes no cumprimento da obrigação e ressarcimento, deve ser prestigiado o entendimento até agora dominante neste Colegiado, conforme ementas abaixo:



    (...)



    Desse modo, prevalece a responsabilidade solidária de todos os réus pelo fornecimento da medicação, estabelecendo-se que o ressarcimento de valores deverá ser dirimido administrativamente entre os réus.



    O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.366.243/SC, Tema n. 1234, quanto à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas acerca do fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde SUS.



    Em recente decisão proferida pelo relator do RE 1.366.243-RG, Ministro Gilmar Mendes, aos 13/04/2023, determinou-se a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratem da questão controvertida no Tema 1.234  e que, além disso, discutam a aplicação do Tema 793, como na hipótese dos autos.



    Na aludida decisão, o Ministro relator registrou que a celeuma aqui enfrentada atinge indistintamente medicamentos padronizados e não padronizados pelo Sistema Único de Saúde, porque diz respeito à própria compreensão e operacionalização da solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, bem como de suas implicações na formação do polo passivo de ações judiciais sobre o tema . (Grifei)



    A matéria discutida neste processo coincide com a apreciada no paradigma de repercussão geral indicado.



    Em face do exposto, determino a devolução dos presentes autos à instância a quo para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente